Tribunal: TJBA
Processo: 0000371-70.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000371-70.2007.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL MESSIAS MEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL
. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolhera embargos do INSS para afastar condenação em danos morais, sem que tal ponto houvesse sido objeto de impugnação na apelação. Alegação de omissão, contradição e erro material. Configurado julgamento extra petita, em afronta ao art. 492 do CPC. Restabelecimento da condenação originária por danos morais. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Manoel Messias Meira dos Santos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios do INSS, afastando a condenação em danos morais fixada na sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Jequié/BA.

A apelação originária do INSS versava unicamente sobre a concessão de benefício previdenciário, sem qualquer insurgência quanto à condenação por danos morais. O acórdão embargado, ao afastar essa condenação, extrapolou os limites do pedido, promovendo julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão da condenação em danos morais, determinada por acórdão que acolheu embargos do INSS, configura julgamento extra petita, na hipótese em que a apelação do INSS não impugnou especificamente esse ponto da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, uma vez presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, havendo omissão relevante no acórdão embargado.

Constatou-se que a apelação do INSS não formulou pedido de reforma quanto à condenação em danos morais, razão pela qual o acórdão que afastou tal condenação incidiu em julgamento ultra ou extra petita, contrariando o art. 492 do CPC.

Não tendo sido devolvida a matéria relativa aos danos morais à instância superior, tal capítulo da sentença transitou em julgado. A exclusão da condenação violou, portanto, os limites da devolução recursal e a coisa julgada parcial formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS para reformar o acórdão embargado e restabelecer a condenação do INSS ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, conforme sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 0000371-70.2007.8.05.0141, em que figuram como embargante
MANOEL MESSIAS MEIRA DOS SANTOS
, e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.